Tribunal: TJPA
Processo: 0000917-25.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000917-25.2011.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO PAGAMENTO AS CUSTAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos tenho que não ocorreu a comprovação suficiente da hipossuficiência do autor.

2.

Nas sentenças com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

3.

A jurisprudência do STJ está consolidada quanto a declaração de pobreza, onde, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Portanto, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por Antonio Sergio de Almeida Carvalho, na
Ação Ordinária de Cobrança de Adicional C/C Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por este, onde o juízo sentenciante condenou o autor ao pagamento de custas processuais, após pedido de desistência da ação.

O autor alega em exordial fazer jus ao recebimento do adicional de interiorização, decorrente dos serviços prestados a Polícia Militar do Estado do Pará, aduz que laborou em interior por mais de 12 (doze) anos sem nunca ter recebido o referido adicional, pediu gratuidade judiciária.

O Magistrado determinou em ID. 1292139, que o autor justificasse a alegação de pobreza, trazendo prova do alegado se fosse o caso.

O autor se manifestou em ID. 1292140, reiterando o pedido de gratuidade de justiça, alegando que o pagamento de custas irá prejudicar suas contas familiares, requerendo subsidiariamente, que o pagamento das custas ocorra ao final da demanda.

O pedido de gratuidade foi indeferido em ID. 1292141.

Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento (ID. 1292142), requerendo a reformar da decisão combatida.

Foi proferida decisão em ID. 1292144 - Pág. 5/10, onde não foi dado conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto, dado que, as razões deste eram dissociadas da decisão que poderia vir a ser recorrida.

O autor requereu a desistência da Ação Ordinária (ID. 1292144 - Pág. 11).

O juízo então proferiu sentença em ID. 1292146 - Pág. 1, extinguindo o processo sem resolução do mérito, determinando custas pela parte autora.

Irresignado, Antonio Sergio de Almeida Carvalho interpôs recurso de apelação, requerendo, em suma, a reforma da sentença que determinou o pagamento de custas, aduz que o pedido de desistência da demanda foi realizado antes da citação do réu.

Completa alegando ter comprovado que preenche os requisitos necessários para ser beneficiário da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 1292148, onde o Estado do Pará pugnou pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou que o autor realizasse o pagamento das custas.

Da análise dos autos, especialmente o constante no ID 1292139, noto que o juízo após receber a exordial, determinou que o autor justificasse seu pedido de gratuidade judiciária, juntando aos autos prova do alegado caso necessário, e em sua manifestação o autor se limitou a repetir o constante em exordial.

Pois bem.

Acerca da gratuidade de justiça, é assente na jurisprudência pátria que, o juiz, à vista de pedido de gratuidade judiciária, deve ensejar à parte requerente a oportunidade para demonstrar a alegada insuficiência de recursos antes de realizar o indeferimento do pedido, caso assim entenda.

O simples requerimento de gratuidade judiciária é insuficiente para que o pedido seja deferido, podendo o julgador, mediante exame das condições do requerente e das circunstâncias do caso, deferi-la ou não,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1284445/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014)

Ora, no caso vertente, o autor não comprovou a necessidade da gratuidade judiciaria, interpôs agravo de instrumento após ter seu pedido de justiça gratuita negado, e após o não conhecimento do agravo, realizou o pedido de desistência da ação. (ID. 1292144 - Pág. 11).

É latente que apesar da desistência da ação, o autor movimentou o poder judiciário, e, em que pese a extinção da ação sem resolução do mérito, houve a devida prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Com efeito, a jurisprudência está consolidada quanto a necessidade do pagamento das custas a partir do momento de propositura da demanda. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUSTAS JUDICIAIS.
1. Em que pese a extinção do feito sem a ocorrência da citação da parte contrária, são devidas as custas judiciais, pois o fato gerador de sua incidência é a prestação de serviços de natureza judiciária pelos Órgãos do Poder Judiciário do Estado, fato desencadeado pela simples propositura da ação, nos termos da Lei Estadual nº 14.634/2014. 2. Conforme o caput do art. 90 do CPC/2015,
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70076255736, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-05-2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Custas ao recorrente.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 16/08/2021